Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711573-34.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR MOREIRA VILAS BOAS APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E S P A C H O Defiro o pedido constante no petitório de ID no 32668784, pág. 01, concedendo o prazo derradeiro de quinze (15) dias para que a parte ora apelada junte aos autos a documentação original exigida, na forma do art. 425, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator